Tribunal: TJMT
Processo: 1008064-38.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1008064-38.2019.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - DIRETORIO ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.166.111/0001-40 (AUTOR), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GABRIEL MACHADO DOS SANTOS COSTA - CPF: 118.825.957-18 (ADVOGADO), ALEXANDRE APOLONIO CALLEJAS - CPF: 770.690.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS N. 6.629/1995 e 10.500/2017 – REDEFINIÇÃO DOS LIMITES TERRITORIAIS DE MUNICÍPIOS – DESMEMBRAMENTO – ALTERAÇÃO TERRITORIAL – INOBSERVÂNCIA DA CONSULTA PÚBLICA PRÉVIA – PREVISÃO DA REALIZAÇÃO DE PLEBISCITO COMO REQUISITO INDISPENSÁVEL – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 18, §4
o
, DA CRF E ARTIGOS 25, INCISO IV, 176 E 177 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

As Leis Estaduais n. 6.629/1995 e n. 10.500/2017, ao promoverem alterações dos limites territoriais municipais, sem prévia consulta plebiscitária às populações, violam o disposto no artigo 18, § 4
o
, da Constituição da República e
artigos 25, inciso IV, 176 e 177 da Constituição Estadual
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégio Colegiado,

Trata-se da Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido cautelar, proposta pelo Partido Social Democrático - PSD - Diretório Estadual de Mato Grosso, em face das Leis Estaduais de ns. 6.629/1995 e 10.500/2017.

O Autor sustenta, em síntese, que as mencionadas Leis Estaduais foram concebidas ao arrepio dos preceitos estabelecidos no artigo 18, § 4
o
, da Carta Magna e artigos 25, inciso IV, 176 e 177 da Constituição Estadual, que exigem, para a redefinição de limites territoriais, que acarretem o desmembramento e a incorporação de Municípios, a realização de consulta prévia, mediante plebiscito, à população dos municípios envolvidos.

Postulou a concessão da medida cautelar, para suspender a eficácia das Leis Estaduais n. 6.629/1995 e 10.500/2017, com efeitos
ex tunc
, até o julgamento final do processo. No mérito, requereu a declaração da inconstitucionalidade das mencionadas leis.

Antes de apreciar o pedido de liminar, determinei a intimação das partes Requeridas, bem como a emissão de parecer pela Douta Procuradoria de Justiça (id. 8187155), que opinou pelo indeferimento da liminar, em relação à Lei n. 6.629/1995, e pela prejudicialidade da concessão da tutela, uma vez que os efeitos da Lei n. 10.500/2017 estão suspensos, por decisão da ADI n. 1001996-09.2018.8.11.0000 (id. 8954290).

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e o Estado de Mato Grosso apresentaram as suas informações (id. 12854568 e id. 12854568).

Na sessão de julgamento, este Órgão Especial deferiu, em parte, a cautelar postulada, para determinar a suspensão, tão somente, da Lei Estadual n. 10.500/2017, porque mais abrangente em relação à Lei n. 6.629/1995.

Após a publicação do resultado do julgamento da medida cautelar, foi determinada a intimação dos Requeridos, para, querendo, manifestarem-se quanto ao mérito da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade (id. 59613030).

A Assembleia Legislativa, nas suas informações, defendeu os atos normativos impugnados, sob o argumento, em resumo, de que a Lei Estadual n. 6.629/95 tratou, apenas, de redefinir os limites do Município de Barra do Garças, enquanto a Lei Estadual n. 10.500/2017 cuidou, somente, da consolidação das divisas territoriais já existentes e solidificadas há tempos, não se constituindo, portanto, em criação, ou desmembramento, de Municípios.

Defendeu, ainda, que houve a real consolidação das divisas intermunicipais, de modo que os institutos jurídicos da reserva do impossível e da força normativa dos fatos impõe a manutenção das normas ora impugnadas.

Com esses fundamentos, postulou a improcedência da ação (id. 60598469).

O Estado de Mato Grosso, por meio de Procuradoria Geral do Estado, manifestou-se pela procedência da ação, já que as Leis Estaduais impugnadas, ao promoverem a alteração e retificação dos limites territoriais dos Municípios lá especificados, não atenderam ao requisito constante da Constituição Estadual referente à consulta plebiscitária (id. 63328994).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência da ação (id. 66284476).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégio Colegiado,

Como visto na síntese, o
Partido Social Democrático - PSD - Diretório Estadual de Mato Grosso manejou a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, em face das Leis Estaduais de n. 6.629/1995 e 10.500/2017, ao argumento de que esses diplomas normativos não obedeceram ao procedimento formal, para a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios, previsto pela Constituição da República Federativa e pela Constituição Estadual.

O Autor afirmou que a Lei n. 6.629/1995, que promoveu redefinição dos municípios de Barra do Garças e Campinápolis, e, via de consequência, suprimiu parte do município de Nova Xavantina, para a primeira cidade, não se preocupou com os impactos sociais de sua remarcação.

Além disso, sustentou que não foi verificado se os distritos vizinhos são mais atendidos pelo Município de Nova Xavantina do que pelo de Barra do Garças/MT, o que acarreta enormes prejuízos ao erário público municipal, ao continuar atendendo as famílias, nos seus direitos sociais de saúde e educação, ao exemplo.

Nessa quadra, afiançou que é o Município de Barra do Garças que recebe repasses proporcionais ao seu território, o que configura enriquecimento ilícito.

Essas percepções, segundo defende o Autor, poderiam ser resolvidas se tivesse ocorrido o plebiscito nas regiões, conforme determinação constitucional, cujo texto foi reproduzido na legislação deste estado.

O Requerente prossegue nas suas razões, alegando que

(...) as disposições legais constitucionais não fora aplicadas,
in casu
, para que o Município de Nova Xavantina pudesse suportar os efeitos secundários da redefinição da divisão territorial, apenas por razões políticas partidárias, em detrimento de um interesse geral, que é o da sociedade, o que vai de afronta ao Estado Democrático de Direito.

Desse modo, arguiu que o Município de Nova Xavantina/MT perdeu, inconstitucionalmente, parte de seu território para o município vizinho, Barra do Garças-MT. Por outro lado, o Município de Barra do Garças-MT teve ampliado, inconstitucionalmente, o seu território.

Sustentou que tanto a perda como o acréscimo são inconstitucionais, razão pela qual Nova Xavantina deveria permanecer exatamente com o mesmo território de antes da publicação da Lei n. 6.629/1995, conforme os limites estabelecidos pela Lei Estadual n. 4.353/1981.

De outro lado, explicou o Autor que a Lei Estadual n. 10.500/ 2017, que dispõe sobre a Consolidação das Divisas Intermunicipais de Diversos Municípios deste Estado
[1]
, delimitou, novamente, o Município de Nova Xavantina-MT com o Município de Barra do Garças-MT, até o ponto NVX-07, de coordenadas geográficas aproximadas 14° 48' 07,366" S e 52° 00' 57,210" W, situado na confluência do rio Pindaíba com o ribeirão Zacarias, conforme item I.XIX “E” do Anexo I – Memorial Descritivo, ou seja, diversamente da legislação anterior (Lei Estadual n. 6.629/1995).

Noticia que o artigo 2
o
da Lei Estadual n. 10.500/2017 traz, no seu texto, a dispensa da consulta pública, em razão da alteração territorial não atingir o percentual mínimo de 10%, para que fosse indispensável o plebiscito.

Nessa toada, o Requerente afirma que ambas as legislações, que delimitaram os territórios da cidade de Barra do Garças, foram concebidas contrariando o artigo 18, § 4
o
, da CRF e artigos 25, inciso IV, 176 e 177 da Constituição Estadual.

A Assembleia Legislativa, por sua vez, defendeu que a Lei n. 6.629/1995 cuidou, apenas, de corrigir o equívoco da lei que criou o município de General Carneiro e, também, desmembrou o de Barra do Garças, uma vez que o legislador não definiu, com exatidão, os limites entre os dois municípios, o que suscitou dúvidas, especialmente relacionadas com a localidade de Toriqueije, além de transtornos às populações e administrações de ambos os municípios e, também, aos moradores das referidas localidades.

No que diz respeito à Lei Estadual n. 10.500/2017, afirmou a Casa de Leis que não criou e(ou) desmembrou os Municípios, no âmbito do Estado de Mato Grosso, mas formalizou a necessária consolidação das divisas territoriais, já existentes e solidificadas há tempos.

Sustentou, também, que a lei corrigiu alguns limites territoriais, com base em parâmetros técnicos, desprovidos de caráter político, além do que, todos os municípios, que tiveram suas divisas territoriais corrigidas, participaram da fase embrionária da lei.

Desse modo, a seu ver, tendo a legislação formalizado situações territoriais já consolidadas dentro do Estado de Mato Grosso, não há falar em inconstitucionalidade.

Por seu turno, a Procuradoria-Geral do Estado contraria as razões da Assembleia e resguarda o conteúdo dos artigos da Constituição Federal e Estadual, no sentido de opinar pelo acolhimento do pedido do Autor, quanto à inconstitucionalidade das leis, uma vez que, parafraseando o entendimento do STF, qualquer alteração territorial, ainda que seja simples, é considerada como desmembramento, o que exige a consulta pública prévia.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça trilha o mesmo caminho, para a qual as referidas leis não observaram a legislação suprema, ao promover as novas limitações dos municípios, sem a prévia consulta plebiscitária.

Eminentes pares, entendo que a ação é procedente.

Com efeito, os dispositivos, supostamente violados, nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, que versam sobre a matéria de alterações territoriais, exigem a realização de plebiscito prévio à consumação da legislação. Veja-se:

Art. 18, CRF. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

Art. 25, CE/MT. Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do Governador do Estado, não exigida esta para o especificado no art. 26, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, especialmente:

IV - criação, incorporação, fusão, subdivisão ou desmembramento de Municípios, observado o disposto no art. 18, § 4º, da Constituição Federal;

Art. 176, CE/MT. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios preservarão a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano, far-se-á por lei estadual, obedecidos os requisitos previstos em lei complementar estadual e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas. § 1º A demonstração da preservação da continuidade e da unidade histórico-cultural do ambiente urbano caberá a organismos oficiais. § 2º A instalação de novo Município dar-se-á com a eleição e posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores.

Art. 177, CE/MT. Os requisitos indispensáveis para a criação, incorporação, fusão e desmembramento de Municípios, fixados em lei complementar, versarão, entre outros, sobre: I - número mínimo de habitantes; II - condições para instalação da Prefeitura, Câmara Municipal e funcionamento do Judiciário; III - existência de centro urbano; IV - preservação da continuidade territorial; V - formas de representação à Assembleia Legislativa e aprovação da maioria absoluta dos votos dos respectivos eleitores.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento, firmado há anos, sobre a questão e é incontroverso: qualquer legislação que objetiva a modificação dos parâmetros territoriais de municípios subordina-se ao resultado da consulta pública.

A propósito, transcrevo julgados que confirmam o posicionamento da Corte Suprema:

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 3.196, de 15 de março de 1999, do Estado do Rio de Janeiro. Alteração dos limites territoriais dos Municípios de Cantagalo e de Macuco. Violação do art. 18, § 4º, da Constituição Federal. Precedentes. Ausência de convalidação pela Emenda Constitucional nº 57/2008. Lei nº 2.497, de 28 de dezembro de 1995, do Estado do Rio de Janeiro. Controle de norma de direito pré-constitucional por ação direta. Impossibilidade. Não conhecimento. Ação da qual se conhece parcialmente e a qual se julga parcialmente procedente. 1. A Lei nº 3.196/1999 estabeleceu novos limites territoriais para os Municípios de Cantagalo e Macuco sem que fossem observadas as disposições do art. 18, § 4º, da Constituição Federal, inclusive sem a realização da imprescindível consulta popular. A jurisprudência da Corte se consolidou no sentido de que os requisitos constitucionais previstos no art. 18, § 4º, da Lei Maior devem ser sempre observados, mesmo quando não se trate propriamente de criação, mas de alteração ou retificação de limites, especialmente a exigência de realização de consulta plebiscitária. Precedentes: ADI nº 1.262/TO, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ de 12/12/97; ADI nº 1.034/TO, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 25/2/2000; ADI nº 2.812/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 28/11/03; ADI nº 2.632//BA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 12/3/04; ADI nº 2.994/BA, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 4/6/04. 2. A Emenda Constitucional nº 57/2008 convalidou os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios que tenham obedecido, cumulativamente, a dois requisitos: 1) publicação da lei até 31 de dezembro de 2006 e 2) atendimento aos requisitos estabelecidos na legislação do respectivo estado à época de sua criação. Embora atenda à primeira exigência, a Lei nº 3.196/1999 não atende aos requisitos estabelecidos na legislação do Estado do Rio de Janeiro vigente à época de sua criação, os quais exigiam a realização de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas, razão pela qual a lei estadual não restou convalidada pela Emenda Constitucional nº 57/2008. 3. A Lei nº 2.497/1995 ingressou no ordenamento jurídico sob a vigência do § 4º do art. 18 da Constituição, com sua redação original. No entanto, na época em que a presente ação foi proposta, já vigorava a redação dada ao dispositivo pela EC nº 15/1996, o que põe a questão em termos de um pretendido controle de norma de direito pré-constitucional via ação direta, oque é rechaçado por firme jurisprudência da Corte. 4. A Lei nº 2.497/1995 foi invalidada por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Portanto, a declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual nº 3.196/1999 restaura os limites territoriais fixados pelos Decretos-Lei 1.055 e 1.056/1943, não se fazendo necessária a modulação dos efeitos da decisão de declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 3.196/1999. 5. Ação direta da qual não se conhece relativamente à Lei estadual nº 2.497, de 28 de dezembro de 1995. Ação julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 3.196, de 15 de março de 1999, do Estado do Rio de Janeiro. (STF – ADI 2921, Relator(a):

Min. Ayres Britto, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 09/08/2017, Acórdão Eletrônico DJe-056 Divulg 21-03-2018, Public. 22-03-2018).

AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE
–

LEI 8.264/02, DO ESTADO DA BAHIA
–

REDEFINIÇÃO DOS LIMITES TERRITORIAIS DO MUNICÍPIO DE SALINAS DA MARGARIDA
–

DESMEMBRAMENTO DE PARTE DE MUNICÍPIO E INCORPORAÇÃO DA ÁREA SEPARADA AO TERRITÓRIO DA MUNICIPALIDADE LIMÍTROFE, TUDO SEM A PRÉVIA CONSULTA, MEDIANTE PLEBISCITO, DAS POPULAÇÕES DE AMBAS AS LOCALIDADES
–
OFENSA AO ART. 18, § 4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1 - Pesquisas de opinião, abaixo-assinados e declarações de organizações comunitárias, favoráveis à criação, à incorporação ou ao desmembramento de município, não são capazes de suprir o rigor e a legitimidade do plebiscito exigido pelo § 4º do art. 18 da Carta Magna. 2 - O descumprimento da exigência plebiscitária tem levado este Supremo Tribunal Federal a declarar, por reiteradas vezes, a inconstitucionalidade de leis estaduais "redefinidoras" dos limites territoriais municipais. Precedentes: ADI 2.812, Rel. Min. Carlos Velloso, julg. em 09.10.2003, ADI 2.702, Rel. Min. Maurício Corrêa, julg. 05.11.2003 e ADI 2.632-MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 29.08.2003. 3 - As questões relativas à idoneidade da lei de criação de município como objeto do controle concentrado e às consequências da eficácia limitada da norma inscrita no art. 18, § 4º da CF, já foram suficientemente equacionadas no julgamento cautelar da ADI 2.381, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 14.12.2001. Ações diretas de inconstitucionalidade julgadas procedentes. (STF – ADI 2994, Relator(a):

Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2004, DJ 04-06-2004).

CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE
–
MUNICÍPIOS
–
LIMITES
–
ALTERAÇÃO
–
- NATUREZA DO ATO. Na dicção da ilustrada maioria, o ato mediante o qual são modificados limites geográficos de municípios é de natureza normativa e abstrata, desafiando o controle concentrado. MUNICÍPIOS
–
LIMITES
–
- ALTERAÇÃO
–
- FORMALIDADE. A alteração dos limites territoriais de municípios não prescinde da consulta plebiscitária prevista no artigo 18 da Constituição Federal, pouco importando a extensão observada (STF – Tribunal Pleno – ADI 1034 – Rel. Min. Marco Aurélio – j. 24/03/1997).

É de se notar, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem-se caracterizado por ampliar o escopo semântico dos substantivos “criação”, “incorporação”, “fusão” e “desmembramento”, para evitar que a regra do art. 18, §4
o
, seja violada por medidas que, a pretexto de, simplesmente, fixar fronteiras territoriais, acabem por contornar as exigências de consulta plebiscitária. Confira-se:

EMENTA. I. Ação direta de inconstitucionalidade: cabimento contra lei de criação, incorporação, fusão e desmembramento: jurisprudência do STF: precedentes. II. Município: desmembramento. A subtração de parte do território de um município substantiva desmembramento, seja quando a porção desmembrada passe a constituir o âmbito espacial de uma nova entidade municipal, seja quando for ela somada ao território de município preexistente. III. Município: desmembramento: EC 15/96: inconstitucionalidade da criação, incorporação, fusão e do desmembramento de municípios desde a promulgação da EC 15/96 e até que lei complementar venha a implementar sua eficácia plena, o que, entretanto, não ilide a imediata revogação do sistema anterior (precedente: ADInMC 2381, 20.06.01, Pertence, DJ 24.5.2002). IV. Município: desmembramento: exigibilidade de plebiscito. Seja qual for a modalidade de desmembramento proposta, a validade da lei que o efetive estará subordinada, por força da Constituição, ao plebiscito, vale dizer, à consulta prévia das "populações diretamente interessadas" - conforme a dicção original do art. 18, § 4º - ou "às populações dos Municípios envolvidos" - segundo o teor vigente do dispositivo. (ADI 2632, Relator(a): Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2004, DJ 12-03-2004 PP-00037

EMENT VOL-02143-02 PP-00238).

Na espécie, da leitura das Leis Estaduais n. 6.629/1995 e n. 10.500/2017, extrai-se que ambas decretaram a demarcação de territórios dentro do Estado de Mato Grosso. Enquanto a primeira diz respeito, especificamente, ao município de Barra do Garças, a segunda abrange 36 (trinta e seis) municípios, e, ainda que a parte Requerida defenda que a lei apenas formalizou situações territoriais concretizadas pelo tempo, o fato é que, para a Suprema Corte, qualquer ato legal que indique alteração de divisas territoriais não prescinde de plebiscito, procedimento que não foi realizado nas edições de ambas as leis.

Assim, não obstante o argumento de que o trabalho de atualização dos limites territoriais responderia à necessidade de afastar inconsistências existentes nos memoriais descritivos das leis de criação dos respectivos municípios, e de corrigir eventuais sobreposições territoriais, evidencia-se que os mencionados atos normativos promoveram a modificação das delimitações geográficas preexistentes.

Logo, do ponto de vista das hipóteses normativas do artigo 18, §4
o
da CRFB e artigos 25, inciso IV, 176 e 177 da Constituição Estadual, verificou-se o desmembramento de parcelas de áreas territoriais dos entes implicados, ainda que a finalidade última da legislação tenha sido a de operar simples correção, sem que tenha sido realizada a consulta plebiscitária.

Forte nessas razões, julgo
PROCEDENTE
esta ação para declarar a inconstitucionalidade das Leis Estaduais n. 6.629/1995 e n. 10.500/2017, por violarem
o disposto no artigo 18, § 4
o
, da Constituição da República, e
artigos 25, inciso IV, 176 e 177 da Constituição Estadual.

É como voto
.

[1]
Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari, Araguaiana, Araguainha, Barra do Garças, Campinápolis, Campo Verde, Chapada dos Guimarães, Dom Aquino, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Guiratinga, Itiquira, Jaciara, Juscimeira, Nobres, Nova Brasilândia, Nova Xavantina, Novo São Joaquim, Paranatinga, Pedra Preta, Planalto da Serra, Poconé, Pontal do Araguaia, Ponte Branca, Poxoréu, Primavera do Leste, Ribeirãozinho, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santo Antônio do Leste, São José do Povo, São Pedro da Cipa, Tesouro e Torixoréu.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022